Tribunal: TJSP
Processo: 1041235-96.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1041235-96.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ADALBERTO DE AZEVEDO TEIXEIRA e ANA MARIA RIBEIRO, é embargado
BROOKFIELD SPE SP-4 S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
atribuindo-lhes efeito modificativo, nos termos do v. acórdão, por VU., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041235-96.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 9882
2
Embargos de Declaração no 1041235-96.2015.8.26.0100/50000
Embargantes: Adalberto de Azevedo Teixeira e outra
Embargada: Brookfield SPE SP-4 S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 9882
Embargos de declaração. Compromisso de compra e venda. Atraso
na entrega do imóvel. Lucros cessantes. Mora da vendedora que
perdurou até a efetiva entrega das chaves. Omissão suprida. Valor
do contrato, como base de cálculo, a ser atualizado desde a
celebração do negócio. Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 309/315 dos autos da apelação, alegando-se, em
síntese, que é necessário esclarecimentos quanto ao termo inicial e
final do atraso, assim como sobre o termo inicial para atualização do
valor do contrato, entendido como base de cálculo dos lucros
cessantes.
Embora intimada para se manifestar, a parte embargada
quedou inerte (fls. 7).
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração,
porque
tempestivos.
Necessário esclarecer, de fato, o período de atraso na
entrega da unidade prometida a ser considerado no cálculo da
indenização por lucros cessantes.
Reconhecida a validade da cláusula estabelecendo a
carência de 180 dias para a entrega do imóvel, tem-se que a partir de
fevereiro de 2014 passou a se contar o atraso, já que para julho de
2013 foi prevista a conclusão da obra (fls. 32).
A sentença reconheceu um atraso de seis (6) meses,
aparentemente considerando a concessão do “habite-se” como termo
final da mora da vendedora, ora embargada, que teria ocorrido em
agosto de 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041235-96.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 9882
3
Restou incontroverso, contudo, que as chaves foram
disponibilizadas aos adquirentes apenas em 07 de novembro de
2014, o que indica, aliás, o documento de fls. 151.
Nos termos da Súmula no 160 desta Corte, “A expedição
do habite-se, quando não coincidir com a imediata disponibilização
física do imóvel ao promitente comprador, não afasta a mora
contratual atribuída à vendedora”.
Entendimento que também resultou em tese assentada
no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0023203-35.2016.8.26.0000 desta Corte (Tema 5): “O atraso da
prestação de entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e
venda gera obrigação da alienante indenizar o adquirente pela
privação injusta do uso do bem. O uso será obtido economicamente
pela medida de um aluguel, que pode ser calculado em percentual
sobre o valor atualizado do contrato, correspondente ao que deixou
de receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante,
com termo final na data da disponibilização da posse direta ao
adquirente da unidade autônoma já regularizada”.
A questão deixou de ser pontualmente examinada no
aresto, pelo que necessário assentar que o período de atraso no
cumprimento da obrigação da vendedora foi de 9 (nove) meses.
Dúvida não poderia haver, outrossim, a respeito da data
inicial da atualização do valor do contrato, base de cálculo dos lucros
cessantes.
Se o valor foi estabelecido à data da celebração do
negócio (22.12.2010), será a partir dela a correção devida, adotando-
se a tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Ante o exposto, acolho os embargos, atribuindo-lhes
efeito modificativo, nos termos supra.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator